Tribunal: TJSP
Processo: 2002742-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
- Penhora de valores depositados em conta decorrentes de empréstimo consignado – Valores obtidos com a finalidade de auxiliar na subsistência da agravante e quitação de contas de água atrasadas – Pagamento das parcelas do empréstimo que são descontadas diretamente de seu salário - Observância dos princípios constitucionais para enquadrar o numerário como impenhorável -

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
- Penhora de valores depositados em conta decorrentes de empréstimo consignado – Valores obtidos com a finalidade de auxiliar na subsistência da agravante e quitação de contas de água atrasadas – Pagamento das parcelas do empréstimo que são descontadas diretamente de seu salário - Observância dos princípios constitucionais para enquadrar o numerário como impenhorável - Impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil

- Diante das circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios constitucionais, deve ser compreendida como verba impenhorável os valores oriundos de empréstimo consignado formalizado para a subsistência da executada, cujos valores das parcelas são descontados diretamente de seu holerite, enquadrando-se no disposto do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil

RECURSO PROVIDO.